Tribunal: TJES
Processo: 5005738-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005738-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON SUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. O agravante requereu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 163.619/RJ).

O juízo de origem oportunizou ao agravante a apresentação de documentos comprobatórios, sendo juntados apenas extrato de benefício previdenciário no valor líquido de R$ 5.655,36 e comprovante de pagamento de plano de saúde particular.

A renda mensal declarada ultrapassa o parâmetro de três salários-mínimos adotado como referência para caracterização de hipossuficiência econômica, conforme precedentes
deste Egrégio Tribunal.

O fato de o agravante arcar com plano de saúde particular também revela situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica e a impossibilidade de suportar as despesas do processo.

Ausente comprovação robusta da alegada hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira.

A renda mensal líquida superior a três salários-mínimos, aliada a outras provas de capacidade financeira, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.11.2012, DJe 01.02.2013; TJ-ES, AI nº 5003715-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDMILSON SUCHI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13211136), o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, seja reformada a decisão recorrida para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decisão id. 13263174 que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no id. 13729840, nas quais pugnam os Agravados pelo improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5005738-11.2025.8.08.0000

A
gravante:
Edmilson Suchi

A
gravado
s
:
Banco do Brasil S.A.

R
elator
:
D
es. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se
deve ser concedida a assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em decisão liminar id. 13263174, foi deferido o efeito suspensivo recursal pleiteado pelo agravante..

Ocorre

que, m
elhor compulsando os autos,
não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência d
o
Agravante.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, após intimar
o
Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada,
o qual se
limitou
a juntar a
os autos
demonstrativo de seu benefício previdenciário do INSS e da mensalidade de seu plano de saúde particular (id. 13211142 e 13211143).

Dos documentos apresentados pelo agravante, constata-se que este possui renda mensal líquida de R$ 5.655,36 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), a título de aposentadoria especial, valor este que não pode ser considerado baixo para configurar miserabilidade jurídica.

O valor pago de mensalidade ao plano de saúde tampouco se destoa dos valores praticados no mercado para a idade do agravante, além de demonstrar que o recorrente possui condição financeira para arcar com plano de saúde particular, e que não precisa depender tão somente do Sistema Único de Saúde.

Como bem delineado bem juízo
a quo,
este Egrégio Tribunal

vem entendendo
que
a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários-mínimos
é parâmetro razoável para
justifica
r
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
o que não ocorre no caso dos autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA . POSSIBILIDADE. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante 3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa. 4)
Na hipótese, a parte autora juntou aos autos sua última declaração de imposto de renda, de onde é possível extrair que a parte aufere, em média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos.
5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037152920248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.
II Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls .44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante. III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder à Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

Posto isso, entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito da gratuidade da justiça face às demais provas constantes dos autos.

Isto posto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.